Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-40.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SOCIEDADE POR COTA LIMITADA. NÃO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. GESTÃO TEMERÁRIA. ATO ILICITO. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DOS SÓCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No tocante ao procedimento falimentar existe norma especifica a regular a prescrição relativa à responsabilização dos sócios e administradores da sociedade falida. Tal regulação está expressa no art. 82, §1o da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências) que prevê que para a responsabilização dos sócios e dos administradores da massa falida, o prazo será de dois anos contados do trânsito em julgado da sentença que determinou o encerramento da falência.
2. No caso em tela sequer existe a sentença de encerramento do procedimento falimentar. Preliminar de prescrição rejeitada.
3. Consoante reza o art. 1.052 do Código Civil, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ainda de acordo com a norma, os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital, de modo que seu patrimônio pessoal responderá por dívidas da sociedade. Sobressai-se que não basta ao sócio a integralização de sua quota parte, uma vez que se os demais integrantes da sociedade não o fizerem ele responderá solidariamente pelo valor que falta ser integralizado.
4. No caso em tela após a decretação da falência, não foi encontrado qualquer ativo em nome da falida e não há registro da integralização do capital social, especialmente porque inexiste escrituração contábil da empresa. À mingua de provas de integralização do capital social há de ser confirmada a responsabilidade ilimitada a recair aos sócios.
5. A dissolução da pessoa jurídica observa uma conjunção de fases, especialmente a de liquidação social, na qual se verifica o ativo e passivo existente, bem como os haveres assumidos pela sociedade. A não conformação à regra imputa-se a irregularidade da dissolução empresarial.
6. De acordo com o apurado nos autos o apelante teria confessado que, em virtude dasuperveniência de doença da sócia, que posteriormente a levou a óbito, teria perdido todo know-how da empresa, o que resultou no fracasso da empreitada. O réu teria tão-somente abandonado o negócio, fechando as portas sem efetuar o procedimento legal para o encerramento da empresa, o que caracteriza a irregularidade apontada em juízo.
7. Estaria caracterizado o encerramento/dissolução irregular da sociedade, que deixou de funcionar faticamente sem a adoção das formalidades legais para liquidação social, deixando passivo a descoberto.
8. O art. 1.179 do Código Civil dispõe que: “o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizada ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico”. Ou seja, era obrigação dos sócios possuir a escrituração contábil da empresa, até com a finalidade de, em caso de encerramento das atividades, apurar e quitar as dívidas pendentes.
9. Não tendo a parte efetuado o procedimento legal a destempo e a falta da documentação contábil demonstram atividade temerária.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.